Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007318-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (APELADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por advogada contratada para atuar em ação indenizatória, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados ao longo de oito anos, fixando os honorários em percentual sobre o valor de acordo celebrado por outro patrono, e deferindo o benefício da justiça gratuita à autora.

2. A sentença também rejeitou preliminares suscitadas pelo réu, incluindo ausência de interesse processual, inépcia da inicial e inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve prevenção da 1a Câmara de Direito Privado em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento;

(ii) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita à autora, servidora pública com renda estável;

(iii) saber se é devida multa por ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação;

(iv) saber se a sentença deve ser reformada quanto ao critério adotado para o arbitramento dos honorários;

(v) saber se o valor de R$ 24.000,00 recebido anteriormente a título de honorários sucumbenciais deve ser compensado.

III. Razões de decidir

4. Inexistente identidade de objeto entre as ações, não se configura hipótese de prevenção da 1a Câmara.

5. Demonstrada a capacidade financeira da autora (servidora pública com remuneração estável), deve ser revogada a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

6. A ausência injustificada da autora à audiência de conciliação enseja aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, arbitrada em 1% sobre o valor da causa.

7. A autora atuou por oito anos no processo, mas sem comprovação de participação na celebração do acordo que fixou o valor de R$ 351.000,00. O critério de percentual sobre o acordo firmado por outro advogado não é adequado. O valor dos honorários deve ser fixado com base em apreciação equitativa, considerando a atuação efetiva da autora.

8. O valor de R$ 24.000,00 recebido pela autora refere-se a honorários sucumbenciais e não deve ser abatido dos honorários contratuais, pois são verbas de natureza distinta.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação prolongada de advogado no processo, ainda que ausente contrato específico ou participação no acordo final, enseja o arbitramento de honorários com base em apreciação equitativa. 2. A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível diante da demonstração de capacidade econômica da parte, com efeitos retroativos. 3. A ausência injustificada à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte à multa do art. 334, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 100, p.u., 334, § 8o, e 85, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 658.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1025171-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2025; TJGO, Apelação Cível no 0161218-74.2017.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 16.03.2020; TJSP, Agravo de Instrumento no 2070670-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 20.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
Ação De Arbitramento de Honorários
movida por
KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 28.650,00, corrigidos pela Taxa SELIC a partir da citação.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prevenção da 1a Câmara de Direito Privado, em razão de anterior julgamento do Agravo de Instrumento no 1003820-90.2024.8.11.0000 envolvendo a mesma relação jurídica.

Requer, ainda, a revogação da justiça gratuita concedida à autora, ao argumento de que a isenção prevista na Lei Estadual no 7.603/2001 somente se aplica às execuções de honorários, e que a apelada, na condição de servidora pública do TJMT com remuneração superior a R$ 10.000,00, possui plena capacidade financeira.

Suscita a inépcia da inicial, afirmando que a autora não apresentou petição adequada ao procedimento comum, deixando de cumprir os requisitos do art. 319 do CPC, o que ensejaria o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, também, nulidade da sentença por
error in procedendo
, sustentando que o juízo de origem teria indevidamente admitido duas peças iniciais distintas, mesclando fundamentos da ação executiva com pedidos do procedimento comum.

Argui, ainda, ausência de interesse processual, afirmando que a autora já recebeu integralmente os honorários a que fazia jus e que o acordo que originou o valor arbitrado foi celebrado anos após sua saída do processo, por advogado diverso.

Sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 334, §8o, do CPC, em razão do não comparecimento injustificado da apelada à audiência de conciliação.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, sob o fundamento de que a apelada não participou do acordo final que originou o crédito, já tendo recebido valores suficientes pelo trabalho efetivamente prestado.

Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado, com compensação integral e atualização dos valores já pagos, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial, diante da alegada sucumbência mínima do apelante.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, alternativamente, reformada a sentença nos termos expostos.

Devidamente intimados, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 337520376).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 338459350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A)

PREVENÇÃO DA 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Preliminarmente, o apelante sustenta a existência de prevenção da 1a Câmara de Direito Privado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1003820-90.2024.8.11.0000.

Entretanto, o referido recurso tratou de questão incidental relativa à anulação de acordo celebrado nos autos da ação originária,
não havendo identidade de objeto com a presente demanda
, que versa especificamente sobre arbitramento de honorários advocatícios.

Inexistindo decisão anterior desta Câmara sobre o mérito da relação jurídica ora discutida, não se verifica hipótese de prevenção.

Rejeito a preliminar.

B) IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Também o apelante pleiteia a revogação da gratuidade de justiça deferida à apelada, sob o argumento de que esta possui capacidade financeira.

Diversamente do que decidido na origem, entendo que
assiste razão ao apelante neste ponto.

Restou devidamente demonstrado nos autos que a apelada exerce o cargo de
Analista Jurídica no Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT
, percebendo remuneração mensal expressiva e estável, suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora aufere renda incompatível com a condição de hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC, não se justificando a manutenção do benefício da gratuidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE DEBÊNTURES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. R
EVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSOS REJEITADOS. (...) III . Razões de decidir

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há nulidade ou omissão no acórdão, pois o documento impugnado pelo embargante Ildo Miola Junior foi regularmente anexado aos autos e, independentemente dele, não há prova mínima de titularidade das debêntures.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos da veracidade de suas alegações, cabendo-lhe demonstrar a titularidade dos títulos, o que não ocorreu.

A revogação da justiça gratuita, quando há comprovação da inexistência de hipossuficiência, tem efeitos retroativos (ex tunc), impondo ao beneficiário a obrigação de arcar com as custas processuais anteriormente dispensadas.

(...)IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
A revogação da justiça gratuita, quando constatada a inexistência de hipossuficiência, tem efeitos retroativos (ex tunc), impondo o pagamento das custas anteriormente dispensadas. A decisão que revoga a justiça gratuita implica reconhecimento ex tunc da capacidade financeira da parte, mas seus efeitos quanto à exigibilidade das custas já consumadas são ex nunc.
” (...)(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10251713020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/03/2025) (g. n.)

Dessa forma,
acolho a preliminar

e revogo a justiça gratuita concedida à apelada
, determinando que arque com
as despesas processuais que tiver deixado de adiantar
, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.

C)

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA

Alega o apelante que a inicial deveria ter sido indeferida por ausência de atendimento aos requisitos do art. 319 do CPC.

Sem razão.

Consta dos autos que, após determinação judicial, a autora adequou o procedimento para o rito comum, apresentando pedido de arbitramento de honorários e juntando planilha de cálculo (ID. 337519931).

Ainda que a manifestação tenha sido sucinta, continha elementos suficientes para o prosseguimento do feito, sendo certo que os fundamentos fáticos e jurídicos já constavam da inicial originária.

Ademais, o réu apresentou contestação completa referente aos argumentos expostos pela autora, o que evidencia ausência de prejuízo à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

D)

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

Sustenta o apelante que o contrato apresentado pela autora se refere a objeto diverso da ação em que efetivamente atuou, o que inviabilizaria o arbitramento.

Tal argumento não prospera.

Com efeito, ainda que o contrato juntado não corresponda exatamente à ação objeto do arbitramento, isso não afasta o direito da profissional ao recebimento de honorários.

É incontroverso que a autora atuou como advogada do apelante por aproximadamente oito anos na ação indenizatória n.o 0024498-40.2012.8.11.0041, praticando atos processuais relevantes.

O Estatuto da Advocacia (art. 22, §2o, da Lei 8.906/94) assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial quando não houver estipulação válida ou quando o contrato não se revelar plenamente aplicável.

Assim, a eventual inadequação do contrato não impede o reconhecimento da necessidade de arbitramento dos honorários pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Rejeito a preliminar.

E)

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelante afirma que a autora carece de interesse de agir por já ter recebido a quantia de R$ 24.000,00 em decorrência de acordo anteriormente celebrado.

Entretanto, a
argumentação não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos n.o 0024498-40.2012.8.11.0041 (ID 80874352), o valor de R$ 24.000,00 recebido pela autora refere-se a honorários sucumbenciais, pagos em razão de acordo celebrado naquela demanda.

Tais verbas possuem natureza jurídica diversa dos honorários ora pleiteados, que dizem respeito à remuneração pelo trabalho desenvolvido pela advogada durante anos no processo.

Desse modo, subsiste o interesse processual da apelada em ver arbitrados os honorários contratuais decorrentes de sua atuação profissional, independentemente dos valores já recebidos a título sucumbencial.

Rejeito a preliminar.

F)

OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC

De fato, assiste razão ao apelante ao apontar que o magistrado de origem não analisou o pedido de aplicação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC, em razão do não comparecimento injustificado da autora à audiência de conciliação.

Consta dos autos que a apelada foi devidamente intimada para o ato e, ainda assim, deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa (id. 337519945).

Considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se a aplicação da sanção legal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. MULTA DE 2%. ART. 334, § 8, CPC.
POSSIBILIDADE.
O não comparecimento injustificado da parte autora ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Na hipótese, não há que se falar em afastamento da multa, uma vez que a ausência no ato conciliatório não restou justificado idoneamente
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01612187420178090051, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 16/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020) (g. n.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DOS RÉUS INJUSTIFICADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 334, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
". (TJ-SP - AI: 20706706820198260000 SP 2070670-68.2019 .8.26.0000, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019) (g. n.)

Todavia, ponderando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável fixar a multa em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
acolho a prelimina
r para
aplicar a multa
prevista no art. 334, §8o, do CPC, no percentual de
1% sobre o valor da causa.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que
KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ
ajuizou
Ação De Arbitramento de Honorários
, em face de
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
,
pleiteando o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados nos autos n.o 0024498-40.2012.8.11.0041.

Em sentença, o d. juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG
propôs
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
em desfavor de
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Narra a Autora que em 10/04/2012, a Dra. Khésia Adriana Camarço Thimmig foi contratada pelo Sr. Valter Francisco de Oliveira para prestar serviços advocatícios nos autos de n° 0024498-40.2012.8.11.0041, sendo posteriormente o Dr. Sidnei de Oliveira substabelecido com reserva de iguais poderes, conforme consta no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes e na procuração outorgada.

Sustenta que ao longo desses anos, o Exequente dedicou esforços legais significativos em prol dos direitos do Executado, desenvolvendo atividades e negociações que culminaram em acordos extrajudiciais vantajosos para este. O contrato de honorários advocatícios, devidamente reconhecido como válido pelo Juízo, estabelece direitos e obrigações claras para ambas as partes, inclusive a remuneração dos advogados mediante o recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores auferidos pelo Executado. Além disso, há a previsão contratual de uma multa de 10% (dez por cento) sobre todos os valores recebidos pelo Executado, caso ocorra descumprimento das condições estipuladas.

Alega que atuou no processo por aproximadamente 8 (oito) anos, até 02/07/2020, quando substabeleceu sem reservas de poderes ao advogado Sidnei de Oliveira (OAB/MT 19.314), em razão de ter assumido cargo público incompatível com a advocacia.

Sustenta que o advogado substabelecido realizou acordo nos autos, o qual foi posteriormente anulado pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento. Contudo, após a anulação, o réu contratou novo advogado (Dr. Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida) que celebrou novo acordo no valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), a ser pago em 36 parcelas de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais).

Aduz que, apesar de ter atuado por longo período no processo, não recebeu os honorários contratuais devidos, razão pela qual requer o arbitramento judicial no percentual de 25% sobre o valor do acordo, acrescido da multa contratual de 10%.

Por fim, requer a procedência da demanda, para determinar a citação do Requerido para que efetue o pagamento do valor de R$ 122.850,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais) respeitando-se a preferência dada aos honorários advocatícios, conforme artigo 24 da Lei 8.906/94, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 184872766, deferindo o pedido de isenção das custas processuais. Na decisão de ID. 188406454, indeferi a antecipação doas efeitos da tutela e determinei a citação da Requerida.

Audiência de conciliação realizada no dia 29/05/2025, sem êxito (ID. 196550026).

Contestação apresentada no ID. 198382264, arguindo preliminarmente: a) pedido de justiça gratuita; b) indeferimento da inicial por não atendimento aos requisitos do art. 319 do CPC; c) ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; d) ausência de interesse processual; e) aplicação de multa por ausência injustificada da autora em audiência de conciliação; f) impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora.

No mérito, alega que a autora não tinha poderes para substabelecer sem reservas, que o contrato juntado se referia à ação de cobrança de seguro DPVAT e não ao processo em que efetivamente atuou, e que a autora já recebeu honorários no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pagos pela Integração Transportes. Sustenta que o acordo anulado pelo TJMT não foi aproveitado no novo acordo celebrado pelo atual advogado do réu. Requer a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Impugnação a contestação de ID. 201284214.

(...)
DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

O réu alega que a petição inicial deve ser indeferida por não atender aos requisitos do art. 319 do CPC, uma vez que a autora não teria adequado corretamente a inicial ao rito comum.

Sem razão o réu. Conforme se verifica dos autos, a autora atendeu à determinação judicial para adequação do procedimento, apresentando manifestação (ID 188166010) na qual requereu a alteração da ação para "arbitramento e cobrança de honorários advocatícios", indicando o valor pretendido e juntando planilha de cálculo.

Embora a manifestação tenha sido sucinta, contém os elementos essenciais para o prosseguimento do feito, sendo que os fatos e fundamentos jurídicos do pedido já constavam da petição inicial original. Ademais, o réu apresentou contestação abordando todos os pontos da demanda, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

Assim,
rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

O réu alega que o processo deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, uma vez que o contrato juntado pela autora se refere à propositura de ação de cobrança de seguro DPVAT, e não à ação indenizatória em que a autora efetivamente atuou.

A preliminar confunde-se com o mérito da demanda, pois diz respeito à própria existência do direito aos honorários advocatícios pleiteados pela autora, devendo ser analisada no momento oportuno.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O réu alega que a autora carece de interesse processual, uma vez que já teria recebido honorários no valor de R$ 24.000,00 pagos pela Integração Transportes.

Tal questão também se confunde com o mérito da demanda, pois diz respeito à existência ou não do direito aos honorários pleiteados, não configurando ausência de interesse processual.

O interesse processual está presente quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. No caso, a autora busca o recebimento de honorários advocatícios que alega serem devidos, demonstrando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar se a autora faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido no processo no 0024498-40.2012.8.11.0041, em que atuou como advogada do réu, e, em caso positivo, qual o valor devido.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre advogado e cliente é regida pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, que pode ser verbal ou escrito, e pelos dispositivos da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

No caso dos autos, a autora juntou contrato de honorários advocatícios (ID 184479853) firmado com o réu em 10/04/2012, no qual consta que o objeto do contrato seria a propositura de "Ação de Cobrança de Seguro DPVAT", com honorários fixados em 25% sobre o valor que viesse a ser arbitrado judicialmente na condenação da parte ré.

Contudo, conforme alegado pelo réu e não impugnado especificamente pela autora, o processo em que ela efetivamente atuou (no 0024498-40.2012.8.11.0041) tratava-se de "Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes c/c Antecipação de Tutela In Limine e Inaudita Altera Parts", e não de ação de cobrança de seguro DPVAT.

Essa discrepância entre o objeto do contrato e a ação efetivamente patrocinada pela autora gera dúvida quanto à aplicabilidade do contrato juntado ao caso em análise.

Contudo, é incontroverso que a autora atuou como advogada do réu no processo no 0024498-40.2012.8.11.0041 por aproximadamente 8 (oito) anos, desde a propositura da ação em 13/07/2012 até o substabelecimento sem reservas ao advogado Sidnei de Oliveira em 02/07/2020.

Nesse contexto, ainda que não se considere aplicável o contrato juntado pela autora, é certo que ela faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado, obrigatoriamente, o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil."

O Art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) é claro ao dispor que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Complementarmente, o Art. 658 do Código Civil estabelece a presunção de onerosidade do mandato quando seu objeto corresponder àqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa, como é o caso da advocacia.

Para o arbitramento dos honorários, deve-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

No caso, é incontroverso que a autora atuou no processo por aproximadamente 8 (oito) anos, desde a propositura da ação até o substabelecimento sem reservas ao advogado Sidnei de Oliveira. Durante esse período, conforme se verifica dos documentos juntados, a autora participou ativamente do processo, apresentando petições, comparecendo a audiências e interpondo recursos.

Também é incontroverso que o réu obteve êxito na ação, tendo celebrado acordo no valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), conforme documento juntado pelo próprio réu (ID 198382266).

Contudo, há controvérsia quanto à contribuição da autora para o resultado obtido. O réu alega que o acordo celebrado pelo advogado Sidnei de Oliveira (substabelecido pela autora) foi anulado pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1003820-90.2024.8.11.0000, e que o novo acordo foi celebrado pelo advogado Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida, sem qualquer aproveitamento do acordo anterior.

De fato, conforme se verifica do acórdão juntado pelo réu (ID 198382265), o TJMT anulou o acordo celebrado pelo advogado Sidnei de Oliveira, por entender que o substabelecimento sem reservas exigia o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, o que não teria ocorrido no caso.

Contudo, a anulação do acordo não afasta o direito da autora ao recebimento de honorários pelo trabalho desenvolvido durante os aproximadamente 8 (oito) anos em que atuou no processo. O que se discute é o quantum devido, considerando que o acordo celebrado posteriormente pelo advogado Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida também contou com a participação de outro advogado.

Nesse contexto,
considerando o tempo de atuação da autora no processo (aproximadamente 8 anos), o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o resultado obtido pelo réu (acordo no valor de R$ 351.000,00), entendo razoável fixar os honorários advocatícios devidos à autora em 15% (quinze por cento) sobre o valor do acordo, o que corresponde a R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

Contudo, conforme alegado pelo réu e não impugnado especificamente pela autora, esta já teria recebido honorários no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pagos pela Integração Transportes. Embora o réu alegue que tais valores seriam honorários sucumbenciais, não há nos autos prova inequívoca nesse sentido, sendo certo que, se a autora recebeu tais valores a título de honorários pelo trabalho desenvolvido no processo, estes devem ser abatidos do valor ora arbitrado.

Assim, do valor de R$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais) arbitrado a título de honorários, deve ser abatido o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) já recebido pela autora, resultando no valor líquido de
R$ 28.650,00 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais).

Quanto à multa de 10% prevista no contrato, entendo que não é aplicável ao caso, uma vez que, conforme já exposto, há dúvida quanto à aplicabilidade do contrato juntado pela autora ao caso em análise, além do que não restou comprovado o descumprimento contratual por parte do réu, considerando que o acordo celebrado pelo advogado Sidnei de Oliveira foi anulado pelo TJMT.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG
para
CONDENAR
o requerido
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
ao pagamento de

R$ 28.650,00 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta reais)
,
corrigidos pela Taxa SELIC a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em relação a ambas as partes, por serem beneficiários da justiça gratuita. (...)
” (id.337520361)

Cinge-se a controvérsia em definir o valor dos honorários devidos à autora pelo trabalho realizado na ação n.o 0024498-40.2012.8.11.0041.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário enfrentar a principal tese do apelante.

O recorrente, em suas razões, postula em primeiro lugar a improcedência total da demanda, sob o argumento de que a autora não teria direito a qualquer verba honorária, e, de forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado.

Tal pretensão de improcedência não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que a apelada atuou efetivamente como advogada do apelante por aproximadamente oito anos, acompanhando a ação indenizatória, praticando atos processuais, apresentando manifestações e diligenciando em favor dos interesses do cliente.

Diante dessa atuação profissional prolongada, é inequívoco que se impõe o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94.

A propósito:

APELAÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE EVIDENCIADO. VIA ADEQUADA.
ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO
. HONORÁRIOS
DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1 -
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. 2- Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
(AgInt no AREsp 1 .560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554 .329/MS). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046318-49.2022.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (g. n.)

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO
PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.

(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) (g. n.)

Assim, ainda que haja divergência quanto ao contrato apresentado ou quanto ao critério de cálculo adotado, o arbitramento é juridicamente devido, pois não se admite que o trabalho advocatício prestado ao longo de anos permaneça sem qualquer remuneração.

Esclarecido esse ponto, cumpre esclarecer outro ponto relevante.

O valor de R$ 24.000,00 recebido pela apelada não se confunde com os honorários ora discutidos.

Conforme já destacado, tal quantia refere-se a
honorários sucumbenciais
pagos por força de acordo celebrado nos autos originários (id. 80874352) – posteriormente anulado no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1003820-90.2024.8.11.0000 –, não correspondendo à remuneração contratual pelo trabalho prestado ao longo do processo.

Portanto, não há que se falar em abatimento ou compensação dessa verba com os honorários a serem arbitrados.

Feita essa distinção, passa-se à análise do critério de arbitramento.

O juízo
a quo
fixou os honorários em 15% sobre o valor do acordo celebrado pelo novo advogado constituído na ação originária (id. 164629868).

Entretanto, entendo que tal linha de raciocínio
não se mostra adequada
.

A apelada não participou do referido acordo, firmado anos após ter deixado de atuar no processo. Assim, não é correto vincular o arbitramento de seus honorários ao resultado financeiro obtido por profissional diverso.

O arbitramento deve levar em consideração
exclusivamente o trabalho efetivamente desenvolvido pela advogada durante o período em que atuou no feito, devendo ser fixado por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), diferentemente do que fez o Juízo
a quo.

Examinando detidamente os autos n.o 0024498-40.2012.8.11.0041, verifica-se que a autora atuou por aproximadamente oito anos, apresentando cerca de 6 peças processuais, em destaque, a petição inicial, tendo deixado os autos após substabelecer, sem reserva de poderes, ao Dr. Sidnei de Oliveira (id. 60726156, originários) e antes do julgamento do recurso de apelação da parte ré contra a sentença.

Contudo, observa-se que se tratou de causa sem grande complexidade técnica, com número limitado de intervenções e sem atuação extraordinária que justifique fixação em patamar elevado.

Nessas circunstâncias, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, entendo razoável e proporcional
arbitrar os honorários no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia compatível com a extensão e a qualidade do trabalho realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para revogar a justiça gratuita concedida à autora, aplicar à apelada multa de 1% sobre o valor da causa ante a ausência injustificada na audiência de conciliação e reformar a sentença quanto ao critério de arbitramento, fixando os honorários devidos à autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação acima exposta, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026